Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. DECISÃO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE FIXA OBRIGAÇÃO DE PAGAR REEMBOLSO A PARTIR DO PROFERIMENTO DA DECISÃO. PROCEDIMENTO REALIZADO ANTES DA CIÊNCIA DA DECISÃO, MAS APÓS O SEU PROFERIMENTO. SUSUNÇÃO DESTE AO COMANDO JURISDICIONAL. OBSCURIDADE SANADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante em que alega que há omissão no Acórdão quanto fato de que, ainda que o procedimento de sessão de terapia ocupacional tenha ocorrido em 24/06/2019, o pedido de reembolso somente ocorreu em 30/08/2019, portanto, posterior a ciência da parte ré quanto a decisão em tutela provisória de urgência que deferiu a obrigação de pagar em regular fase cognitiva.
4. A decisão de ID 15052568 em tutela provisória de urgência que deferiu a obrigação de pagar em regular fase cognitiva, fixou a obrigação nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar à ré que efetue o reembolso das sessões de terapia ocupacional a serem realizadas pelo autor a partir do proferimento desta decisão, sem restrição quanto ao número de sessões, na mesma clínica em que efetuadas as sessões anteriores. O reembolso deverá ocorrer conforme disposições contratuais quanto à forma e aos prazos.”.
5. Portanto, o termo a quo para reembolso não é a partir da ciência da decisão, mas sim, a partir da decisão, a qual se deu em 24/07/2019, de modo que a sessão ocorrida em 24/06/2019 ocorreu após a decisão, a qual deve ser ressarcida. Todavia, os limites do pedido recursal (tantum devolutum quantum appellatum), conforme item “b.1” do Recurso Inominado ao ID 26667182, evidencia o pedido de aplicação da multa quanto a esse reembolso não efetuado. Isso é, não se pede em juízo o reembolso mas sim a multa pela sua não ocorrência, a qual não é possível ser deferida haja vista que, conforme petição de execução do título executivo judicial de ID 26666592 formulado pela parte embargante, as astreintes já atingiram o limite estabelecido pelo juízo de primeiro grau em regular fase cognitiva.
6. Não há omissão quanto aos pedidos formulados em juízo. Contudo, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos, incluindo as razões de decidir acima ao provimento judicial de ID 30264147, dando novos fundamentos ao item 9 do Acórdão.
7. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.